Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-49.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-49.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE PEREIRA SOUSA - CPF: 014.422.265-52 (APELANTE), KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES - CPF: 049.262.621-93 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MACIEL ROCHA - CPF: 408.090.818-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MOTA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a citação por edital quando ausente a comprovação do esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256, §3º, do CPC, inclusive a requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias.

O desrespeito ao contraditório e à ampla defesa impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação irregular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001002-49.2021.8.11.0008

APELANTE:

CAROLINE PEREIRA SOUSA

APELADA:

KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAROLINE PEREIRA SOUSA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo MMº Juiz
Arom Olímpio Pereira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001002-49.2021.8.11.0008, ajuizada por
KYMBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente a ora apelante e a corré Thais Maciel Rocha ao pagamento de R$19.565,62 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais à autora, bem como R$10.000,00 (dez mil reais), cada uma, a título de danos morais, ambos os valores atualizados com a correção monetária com base no INPC e a aplicação de juros de 1% ao mês, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e ordenar o levantamento dos valores bloqueados em favor da autora.

A sentença foi complementada por embargos de declaração acolhidos para sanar contradição quanto à omissão sobre a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao Banco Votorantim S/A, cuja ilegitimidade passiva fora reconhecida no corpo da decisão, mas não refletida no dispositivo.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para sua localização.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, afirmando ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos experimentados pela autora.

Argumenta que os comprovantes constantes no Id. 51153833 demonstram que os depósitos efetuados pela autora em sua conta somam apenas R$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), de forma que a indenização por danos materiais deve se limitar à extensão real dos prejuízos, razão pela qual, ainda que se admitisse a existência de responsabilidade civil da recorrente, esta se limitaria ao valor efetivamente recebido.

Sustenta que é desproporcional e injusto ter sido condenada ao pagamento do total de R$19.565,62 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), quantia que reflete a integralidade dos valores pagos pela autora a diversos destinatários, sem qualquer demonstração de que ela tenha se beneficiado desses valores ou participado do esquema fraudulento.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, requerendo, alternativamente, a sua minoração.

Ao final, postula a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados, além do deferimento do benefício da gratuidade, uma vez que patrocinada pela Defensoria Pública (Id. 281297927).

Em contrarrazões, a parte apelada requer o não acolhimento da preliminar de nulidade da citação, sustentando que restou caracterizada a situação de ré em local incerto e não sabido, legitimando a citação por edital.

No mérito, pede o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, especialmente diante das provas dos autos que evidenciam a responsabilidade da apelante nos danos materiais e morais sofridos.

Ao final, requer a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais (Id. 281297929).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Defiro
o pedido de gratuidade judiciária à apelante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, por estar sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja atuação pressupõe a hipossuficiência econômica da parte.

A apelante, em sede recursal, suscita, em preliminar, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios hábeis para sua localização pessoal.

Neste ponto, impende registrar, inicialmente, que a citação é o ato processual destinado a assegurar ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a forma de citação por edital, exige, no art. 256,
in verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

E ainda:

“§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como se extrai da literalidade do §3º do referido artigo, é imprescindível que, antes de se admitir a citação por edital, haja a comprovação de que todas as tentativas razoáveis de localização da parte ré tenham sido esgotadas, inclusive mediante requisição judicial de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, como determina expressamente a norma processual.

Na espécie, o exame dos autos revela que, embora a autora tenha solicitado informações complementares junto a outros órgãos públicos sobre o endereço da apelante (Ids. 281297887 e 281297893), o magistrado de primeiro grau indeferiu a requisição (Id. 281297895), deferindo, logo em seguida, a citação por edital (Id. 281297900), o que demonstra que não foram implementadas as diligências mínimas exigidas por lei para a configuração da condição excepcional que autoriza o uso do instrumento fictício da citação.

Verifica-se, pois, que a decisão recorrida não obedeceu aos ditames do art. 256, §3º, do CPC, na medida em que não se comprovou a realização de diligências para obtenção de informações de endereço junto a bancos de dados públicos, concessionárias, Receita Federal, INSS, DENATRAN, cartórios ou outros cadastros possíveis, o que afasta o reconhecimento de que a parte estivesse em local ignorado ou incerto.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, a citação por edital é medida extrema e de exceção, somente válida quando demonstrada a impossibilidade real de localização do réu, após esgotadas as diligências ordinárias.

Logo, o descumprimento desta exigência implica nulidade absoluta da citação e dos atos subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é pacífica ao exigir a estrita observância do §3º do art. 256 do CPC, sob pena de nulidade:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS
– INOBSERVÂNCIA DO § 3º DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Diante da previsão expressa no § 3º, do art. 256, do CPC, imprescindível o esgotamento das diligências necessárias à localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à citação editalícia
. Não se cumprindo tal exigência, o reconhecimento da nulidade da citação por edital se torna medida impositiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016501-59.2019.8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL –
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR O DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NOS ENDEREÇOS ENCONTRADOS EM ÓRGAÕS OFICIAIS
– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO § 3º DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC)
. “O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (REsp 1828219/RO).”
(TJ-MT 10030749720168110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Portanto, reconhecida a ausência de diligências eficazes que justificassem a citação por edital da ré Caroline Pereira Sousa, resta patente a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença que lhe sobreveio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, declarar a nulidade da sentença e dos demais atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular citação da parte ré, inclusive com a expedição de ofícios para obtenção de seu endereço junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, nos termos do §3º do art. 256 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025